Tribunal: TJSP
Processo: 2039531-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Prestação de contas – Decisão que condenou a parte requerida a prestar contas – Insurgência da requerida – Interesse de agir caracterizado - Contas que ainda não foram prestadas – Procedência do pedido mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2039531-64.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000392514
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2039531-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
URBPLAN DESENVOLVIMENTO URBANO S/A, SP 04 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. e SP 60 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.,
são agravados AMARI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA e ANC PROJETOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2039531-64.2020.8.26.0000
VOTO No 26.736
2
VOTO No 26.736
Agravante: Urbplan Desenvolvimento Urbano S/A e outras
Agravada: Amari Projetos e Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outra
Comarca: São Paulo Foro Central 14a Vara Cível
Juiz: Clarissa Rodrigues Alves
Prestação de contas
Decisão que condenou a parte
requerida a prestar contas Insurgência da requerida
Interesse de agir caracterizado - Contas que ainda não foram
prestadas Procedência do pedido mantida - Recurso não
provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento
(fls. 1/13) interposto contra a r. decisão agravada que em sede de ação de
prestação de contas condenou a parte requerida a prestar contas. Insurge-se a
parte agravante, sob o fundamento de que as contas já teriam sido prestadas.
Despacho inicial de fls. 19/20 que concedeu
efeito suspensivo ao recurso.
Contraminuta às fls. 24/29.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Decido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão agravada que em sede de ação de prestação de
contas condenou a parte requerida a prestar contas. Insurge-se a parte
agravante, sob o fundamento de que as contas já teriam sido prestadas.
Preliminarmente,
mister
reconhecer
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2039531-64.2020.8.26.0000
VOTO No 26.736
3
existência de interesse de agir da parte autora. Com efeito, à luz da teoria da
asserção, o exame das condições da ação deve ser feito em abstrato, segundo a
versão dos fatos trazida na petição inicial, isto é, “in statu assertionis”.
Desse modo, no caso dos autos, tendo sido
alegado que a parte ré teria se recusado a prestar contas sobre os
empreendimentos descritos à inicial, o reconhecimento do interesse de agir da
parte requerente se faz impositivo. Nesse sentido, eventual comprovação de
que as contas já teriam sido satisfatoriamente prestadas poderia ser causa de
improcedência do pedido e não de extinção da ação sem resolução do mérito.
No mérito, deve-se reconhecer que as contas
não foram satisfatoriamente prestadas. Com efeito, o direito à prestação de
contas existe para que o seu titular possa verificar a regularidade da atuação
daquele que tem dever de prestá-las.
Desse modo, a mera apresentação de
planilhas, por mais detalhadas que sejam, desacompanhadas de documentos
que comprovam a veracidade das informações nelas contidas, não constitui
prestação de contas satisfatória, uma vez que são justamente os referidos
documentos contábeis e financeiros que são capazes de comprovar a
veracidade ou a falsidade das referidas planilhas e, consequentemente, a
regularidade ou irregularidade da atuação da parte ré.
Como consequência, a r. decisão agravada
deve ser mantida, para que a parte ré seja condenada a prestar contas à parte
autora, mediante a apresentação dos documentos elencados na referida
decisão.
Ante
o
exposto,
pelo
voto,
Nega-se
provimento ao recurso.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora